Tribunal: TJES
Processo: 5008777-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008777-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DOCE SAUDE

AGRAVADO: P. F. M.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ABA – DÚVIDAS ACERCA DO PADRÃO DE QUALIDADE DA CLÍNICA CREDENCIADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O laudo emitido por especialista na área, o qual detém conhecimento específico para apontar o método que se mostra mais adequado ao caso, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações do agravado, justamente por comprovar a necessidade de que se submeta ao tratamento especificamente indicado de acordo com a evolução do seu quadro clínico.

2.
O tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Em que pese tenha outras clínicas credenciadas, a agravante não demonstrou que elas possuem a expertise e os profissionais adequados para o tratamento do agravado tal como era na clínica que foi outrora descredenciada. Precedentes.

3.
Configura-se abusividade do plano de saúde quando não são atendidos os seguintes requisitos antes do descredenciamento de uma clínica: “i) substituição da entidade conveniada por outra equivalente, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços inicialmente contratados, e ii) comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com antecedência de 30 (trinta) dias.” Precedentes.

4.
No caso em análise, até o presente momento processual, a agravante não comprovou a substituição da clínica credenciada por outra com a expertise e os profissionais adequados para o tratamento do agravado, nem mesmo cumpriu com a obrigação de notificar com 30 dias de antecedência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008777-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DOCE SAUDE

AGRAVADO: P. F. M.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RIO DOCE SAÚDE
contra as decisões (id. 43810230/ 44371028 dos autos originários) proferidas pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial da comarca de Linhares que, na ação de conhecimento proposta por
P. F. M. menor, representado por sua genitora,
deferiu em parte o pleito liminar para determinar à requerida que mantenha o tratamento multidisciplinar do autor, nos mesmos moldes e condições e com a correspondente contraprestação relacionada à sua cobertura, na Clínica Duas Anas enquanto não puder ser realizado em outra clínica de sua rede de credenciamento, bem como proceda com o fornecimento completo ao autor, em especial o tratamento de psicopedagogia, nos termos das receitas e prontuários médicos.

Em suas razões recursais (id. 8923474) a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, razão pela qual requer a reforma das decisões interlocutórias impugnadas. Alega que; (i) não cabe tutela de urgência no caso dos autos, vez que se trata de medida irreversível; (ii) que não negou a realização do tratamento do autor e (iii) que não agiu de forma contrária ao cumprimento do contrato.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e a concessão da tutela recursal/efeito ativo para reformar integralmente a decisão recorrida, com o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada pela agravada.

Decisão de Id. 9003268, na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada ofertou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 9232106).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 9683909).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008777-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DOCE SAUDE

AGRAVADO: P. F. M.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RIO DOCE SAÚDE
contra as decisões (id. 43810230/ 44371028 dos autos originários) proferidas pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial da comarca de Linhares que, na ação de conhecimento proposta por
P. F. M. menor, representado por sua genitora,
deferiu em parte o pleito liminar para determinar à requerida que mantenha o tratamento multidisciplinar do autor, nos mesmos moldes e condições e com a correspondente contraprestação relacionada à sua cobertura, na Clínica Duas Anas enquanto não puder ser realizado em outra clínica de sua rede de credenciamento, bem como proceda com o fornecimento completo ao autor, em especial o tratamento de psicopedagogia, nos termos das receitas e prontuários médicos.

Em suas razões recursais (id. 8923474) a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, razão pela qual requer a reforma das decisões interlocutórias impugnadas. Alega que; (i) não cabe tutela de urgência no caso dos autos, vez que se trata de medida irreversível; (ii) que não negou a realização do tratamento do autor e (iii) que não agiu de forma contrária ao cumprimento do contrato.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e a concessão da tutela recursal/efeito ativo para reformar integralmente a decisão recorrida, com o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada pela agravada.

Decisão de Id. 9003268, na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada ofertou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 9232106).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 9683909).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
P. F. M. (menor representado por sua genitora)
, em face do plano de saúde, ora agravante
RIO DOCE SAÚDE.

Alega o autor, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, sob matrícula de nº 20716.

Em agosto de 2023, ele foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional, com enquadramento no CID-11: 6A02.4 (CID-10: F84.0). Após o diagnóstico, procurou profissionais para a realização das terapias multidisciplinares indicadas pela médica assistente.

Informa que o plano possuía carência quanto à psicoterapia pelo método ABA e que, após o término desta, o menor foi encaminhado para o Centro de Vivência e Reabilitação Fisioterapêutica Sítio Duas Anas Ltda., onde poderia cumprir quase todo o tratamento multidisciplinar prescrito pela médica assistente, com exceção da musicoterapia.

Após três meses de tratamento, a proprietária da clínica informou que o plano de saúde não efetuaria o pagamento pelo acompanhamento terapêutico. Ao entrarem em contato com a operadora do plano, foram informados de que a psicopedagogia não está contemplada na cobertura dos planos de saúde. Além disso, o local (Sítio Duas Anas) onde o menor realizaria o acompanhamento terapêutico seria descredenciado a partir de 07/05/2024.

Destarte, por entender descabida a negativa apresentada pela parte demandada, ajuizou a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, a imediata
“garantia da cobertura integral e manutenção do tratamento multidisciplinar, nos termos prescritos pelo médico assistente e que o tratamento multidisciplinar do menor continue a ser realizado no Centro de Vivência e Reabilitação Fisioterapêutica Sítio Duas Anas Ltda, bem como, limitar a cobrança das coparticipações em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano”

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular indeferiu (id. 43607272) a medida de urgência. Após a parte autora/agravada opor embargos de declaração (Id. 43713847), alegando omissão quanto à apreciação do pedido de cobertura e manutenção do tratamento do menor a ser realizado no Centro de Vivência e Reabilitação Fisioterapêutica Sítio Duas Anas LTDA, o Magistrado
a quo
entendeu por bem deferir, em parte, a medida liminar. Determinou, então, que, não havendo rede credenciada da requerida que esteja oferecendo/realizando o tratamento necessário ao autor, deve ser mantido o tratamento na Clínica Duas Anas, nos mesmos moldes da coparticipação já realizada pelo autor (Id. 43810230).

Após, novamente opor embargos de declaração (Id. 44192409), por entender que a decisão ainda carecia de omissão,

vez que não havia tratado a respeito do fornecimento completo ao autor, em especial o tratamento de psicopedagogia, nos termos das receitas e prontuários médicos, o MM. Juiz primevo, deferiu a tutela de urgência nos moldes pleiteados pelo agravado/embargante (Id. 44371028).

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, destaco que compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de transtorno do espectro autista.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pelo agravado quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área recomendou os tratamentos com os métodos ABA (12 horas por semana); fonoaudióloga (04 sessões por semana); terapia ocupacional com integração neurossensorial (02 sessões por semana); psicopedagoga (02 sessões por semana); musicoterapia (01 sessão por semana) e atendimento neuropediátrico, sob a justificativa de que todos são essenciais para uma evolução favorável de seu quadro clínico do menor (id. 41911568 e 41911566).

Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, o qual detém conhecimento específico para apontar o método que se mostra mais adequado ao caso, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações do agravado, justamente por comprovar a necessidade de que se submeta ao tratamento especificamente indicado de acordo com a evolução do seu quadro clínico.

Em análise de caso análogo, esta c. Câmara Cível já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – CRIANÇA – MENOR - PLANO DE SAÚDE – SEGURO SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - MÉTODO ABA – NEGATIVA OU LIMITE DE CUSTEIO – IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
É abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada pelo método ABA, prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
(TJES, Classe: Apelação Cível,
50099418020218080024
, Relator:

ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. TRATAMENTO COM MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA EXPRESSAMENTE A DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a cláusula contratual que excluir o procedimento ou exame recomendado por médico especialista que acompanha a paciente é abusiva, bem como acerca do rol exemplificativo da ANS. Precedentes.

2. Encontra-se sedimentado há muito na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, a partir da interpretação mais favorável ao consumidor, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito. Precedentes.

3. Tendo em vista que a médica prescreveu explicitamente a Psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com intervenção ABA e reforçou sua imprescindibilidade, não há como olvidar que o plano não pode se recusar a cobrir tratamento necessário para doença acometida por seu beneficiário, ainda mais quando prescrito pelo médico que acompanha o paciente. Precedentes.
4. Conclui-se, pelas provas carreadas aos autos, que a rede UNIMED não possui convênio com profissionais com qualificação em terapia comportamental ABA, se limitando em apenas indicar clínicas que não possuem profissionais especializados no método de tratamento adequado ao menor. 5. Sendo assim, na falta de profissionais qualificados no método prescrito, vê-se a necessidade urgente de buscar por profissional adequado, uma vez que entendo ser direito do infante o tratamento indicado, sobretudo se observada a sua idade, fase de desenvolvimento de habilidades e interação social, de modo que o método representa evolução favorável em seu quadro clínico, embasado em laudo médico. Precedentes. 6. Concernente ao Ofício do Conselho de Psicologia acostado aos autos pela recorrente, é importante ressaltar que tal norma é administrativa e, portanto, não vincula o Pode Judiciário. Além disso, da leitura de tal norma é notório que a interpretação do Ofício corrobora de modo benéfico ao autor, na medida em que preceitua em seu art. 1º, alínea b, “São deveres fundamentais dos psicólogos: assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente”. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,
50090488920218080024
, Relator: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
,

Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2022)

Em que pese a parte agravante afirmar que existem outras clínicas credenciadas para atender o agravado, conforme bem elucidado pelo douto Magistrado
“No caso dos autos, entendo que restou evidenciado pela manifestação ao ID n. 42414370, que a requerida não está fornecendo o tratamento necessário do autor,
eis que restou demonstrado que as demais clínicas credenciadas, quais sejam, Clínica Fisiolin e Clínica Casulo, não estão possibilitando o tratamento necessário para o autor, nos termos da prescrição médica
. Em contrapartida, não existe demonstração de que os profissionais eleitos pela demandante são detentores de técnica ou formação profissional especial/diferenciada, necessária ao sucesso do tratamento de saúde, mas frisa-se apenas não estão fornecendo o tratamento nos termos exatos que foram prescritos – prejudicada a integralidade do tratamento.”

Ainda, o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 dispõe sobre o dever de informação ao consumidor quanto o descredenciamento de qualquer unidade hospitalar com 30 dias de antecedência, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a genitora e o menor foram surpreendidos, com o comunicado da proprietária da clínica, em que vinha realizando seu tratamento, de que seria descredenciada a partir de maio de 2024.

Em atenção a interpretação do supracitado dispositivo, o STJ no julgamento do RE Nº 1.561.445 – SP, esclarece que o termo “unidade hospitalar” engloba também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. Assim, para evitar a configuração de abusividade, o plano de saúde deve cumprir dois requisitos antes de proceder com o descredenciamento de uma clínica:
“i) substituição da entidade conveniada por outra equivalente, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços contratados inicialmente e ii) comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com 30 (trinta) dias de antecedência.”

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ENTIDADE HOSPITALAR. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. [...]
2. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)
.
(AgInt no REsp n. 2.032.930/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUÍZO AO USUÁRIO. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. [...]

7.
É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).
8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.561.445/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.)

No caso em análise, até o presente momento, a agravante não comprovou a substituição da clínica credenciada por outra com a expertise e os profissionais adequados para o tratamento do agravado, nem cumpriu com a obrigação de notificar com 30 dias de antecedência. Diante do exposto e considerando a presença do
fumus boni iuris
, entende-se pela manutenção do
decisum
recorrido.

Ainda, quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pelo autor. E tal se explica em virtude de que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada nos laudos médicos colacionado aos autos, haja vista constar a informação da importância do adequado tratamento.

Assim é que, no caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência, de modo que a reforma da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Nesses casos, é preciso agir com cautela, conforme vem decidindo este Egrégio Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS - PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. Por cautela, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, isto porque, não obstante o valor do procedimento médico que terá que
s
uportar a agravante, o sacrifício econômico a ser suportado por essa deve ceder face à importância do mesmo para evitar prejuízo efetivo à saúde da agravada, sem embargo de que, na hipótese de efetiva comprovação das alegações da inexistência de cobertura contratual, seja esta demandada pelos respectivos custos
. 5. Decisão recorrida que não merece reforma uma vez que a agravada logrou demonstrar na origem os requisitos para concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013123, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Apesar de ter entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode ser forçada a fornecer serviço fora das redes credenciadas, ao menos no juízo de cognição superficial próprio desta fase processual, por não ser possível atestar desde logo a capacitação da clínica credenciada, entendo prudente a manutenção da decisão objurgada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.